Tribunal: TJBA
Processo: 8034222-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID’s 87364722, 87364728 e 93957995 no MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034222-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO IMPETRADO: DIRETOR - PRESIDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros Advogado(s): * C EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÕES. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. I - É inviável o acolhimento de embargos declaratórios, quando não configurado, no decisum embargado, um dos vícios de compreensão elencados no artigo 1.022 do CPC. II - O acórdão que aprecia e decide as questões relevantes ao deslinde da controvérsia não deve ser tachado de omisso, notadamente quando externa motivação lógica e suficiente para, adotando o entendimento pretérito prevalecente nesta Corte em relação a casos idênticos, em que já havia sido deferida tutela provisória de urgência initio litis, concluir pelo enquadramento dos festejos juninos como situação excepcional prevista no parágrafo 3º do artigo 25, da Lei de Responsabilidade Fiscal. III – Patenteada a ausência dos vícios elencados na regra processual citada e configurada a pretensão das partes Embargantes de rejulgamento, imperioso o não provimento dos embargos aclaratórios simultaneamente opostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NÃO ACOLHIDOS ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração ID’s 87364722, 87364728 e 93957995 opostos nos autos do Mandado de Segurança n.º 8034222-03.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargantes o ESTADO DA BAHIA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Embargado o MUNICIPIO DE PIRAÍ DO NORTE, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 87364728 e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID’s 87364722 e 93957995, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA